Tribunal: STF
Processo: HC 214905
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 521.282/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 33 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações pelos crimes de disparo de arma de fogo, furto, apropriação, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de armas, associação criminosa e roubo. O Juízo de Execuções Penais homologou as faltas graves apuradas nos procedimentos administrativos disciplinares, resultando na perda de 1/3 dos dias remidos.  



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a nulidade da decisão homologatória das faltas disciplinares, uma vez não enfrentada a integralidade das teses defensivas. Alude ao art. 5º, inc. XXXV, e ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Aduz que cabe ao Juízo da execução exercer o controle de mérito das decisões dos procedimentos de apuração de falta grave.



    5. Requer a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça, com a determinação para que se proceda a novo julgamento, apreciando a integralidade das teses defensivas.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo responsável pela execução, ao analisar os procedimentos administrativos instaurados contra o apenado, concluiu que as provas acostadas aos feitos demonstraram a ocorrência das faltas graves, de subversão à ordem e de inobservância dos deveres de obediência ao servidor e de execução às ordens recebidas. Destacou, ainda, o cometimento de delito no curso da execução penal. (e-doc. 6, p. 7-11).



    7. O Tribunal de Justiça encampou a óptica adotada pelo juízo a quo. Assinalou inexistir máculas a serem dirimidas pelo Poder Judiciário. Ressaltou a pretensão da parte em rediscutir o mérito da decisão do diretor do estabelecimento prisional nos procedimentos administrativos. (e-doc. 2, p. 58-66).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 521.282, assentou que a análise das pretensões de absolvição ou reclassificação de falta disciplinar demandaria revolvimento de fatos e provas. Quanto à nulidade do agravo em execução, destacou que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todas as teses da defesa. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO OU RECLASSIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, inicialmente, porque a análise das pretensões de absolvição, afastamento ou reclassificação de falta disciplinar demandaria revolvimento probatório, vedado na via eleita. Isso porque é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à ocorrência da falta grave, pois a análise implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita (HC n. 338.188/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2016). Precedentes 2. Ademais, igualmente sem razão quanto à alegação de nulidade do acórdão do agravo em execução penal por ausência de apreciação das teses defensivas de atipicidade da conduta, pois, conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas (AgRg nos EDcl no HC n. 524.637/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/12/2019). 3. Agravo regimental improvido.”. (e-doc. 6, p. 105 e 106; grifos nossos).



    9. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Veja-se, nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTOS APRESENTADOS NOS MEMORIAIS DA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. LV, E 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE PROBATÓRIA: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 3. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. 4. Agravo Regimental não provido.”



    (HC nº 125.400-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE EVIDENTE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (Tema n. 339/RG). 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 208.973-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tempestividade do regimental certificada. 3. Crime contra os costumes – atentado violento ao pudor (art. 214; 224, “a”; 226, II, todos o CP). 4. Nulidade na ação penal a partir da instrução processual. Requerimento de nova perícia psicológica. Arcabouço probatório suficiente robusto para corroborar as informações contidas nos laudos periciais. 5. Alegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é necessário que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, bastando apenas a motivação idônea e que mantenha correlação com as provas carreadas nos autos. Precedentes. 6. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 126.555-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015; grifos nossos).



    10. O ponto referente ao controle de mérito dos processos administrativos disciplinares não foi analisado no âmbito do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. E mais:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.366-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator